Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701456-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANA CAROLINA FELICIO PINTO, MARIA LETICIA DELLIAS FELICIO, GRAND TUR REVENDA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: JOSE ALBERTO SOUZA ABDON DESPACHO Defiro o desentranhamento da petição de ID 43840141, conforme requerido peço embargado. Após, certifique-se o trânsito em julgado, baixando os autos. I. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator